Tribunal: STF
Processo: AI 546586
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADVOGADO
NOMEADO NO INTERROGATÓRIO JUDICIAL. JUNTADA DE PROCURAÇÃO.
DESNECESSIDADE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
APRECIAÇÃO DOS FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
279-STF.
1.      A nomeação de defensor no interrogatório judicial do
réu torna desnecessária a juntada da procuração.
2.      Para dissentir
da decisão impugnada é necessária a análise dos fatos e provas
constantes dos autos. Incidência da Súmula n. 279-STF.
        Agravo
regimental a que se nega provimento.